Tribunal: TJMT
Processo: 1009333-47.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009333-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES - CPF: 062.970.571-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE nº 631.240/MG – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. E
m aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 631.240/MG, somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança indenizatória do seguro DPVAT se o interessado comprovar prévio requerimento administrativo e a respectiva resposta negativa em tempo razoável, pois, sem isso, não se pode falar em pretensão resistida ou insatisfeita, e, assim, não há falar em interesse de agir/processual a justificar a intervenção do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº
1009333-47.2023.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., por verificar que “
os meios utilizados pela parte autora para protocolar seu requerimento administrativo são diversos daqueles disponibilizados oficialmente pela seguradora
”, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual da parte autora (cf. Id. nº 205271447).

A apelante afirma que “
comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à Seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu
”, sendo que, “
ao contrário do apontado pela magistrada
(...)
, o certo é que a resposta ao e-mail enviado e a carta comprovam a tentativa de recebimento de forma administrativa
”; ainda sob essa perspectiva, argumenta que, “
ao contrário da exigência da magistrada, a
(Lei nº 6.194/74)
não determina ou exige a forma de protocolo, e, sim, o mero protocolo, o que foi feito a tempo e modo e respondido pela seguradora
”.

Pontua que, em todo caso, caso mantida a prematura extinção do feito sem resolução do mérito, deve, ao menos, ser imposto à Seguradora/ré os ônus de sucumbência, eis que “
esta ação somente existe em decorrência das condutas comprovadamente ilegais da Seguradora
”, ou seja, “
há que se inverter o ônus sucumbencial, pois há que se reconhecer que a seguradora, ora apelada, deu causa a propositura da demanda
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reconhecido o legitimo interesse processual, seja reformada a sentença apelada e determinada a retomada do
processamento da demanda, ou, no mínimo, diante da aplicação do princípio da causalidade, seja ordenada a inversão dos ônus sucumbenciais
(cf. Id. nº 205271448).

As Seguradoras/apeladas ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 205273150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No julgamento do RE nº 631.240, o eg. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é indispensável o prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse processual a justificar o ajuizamento da competente ação de cobrança, sem que tal exigência configure em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, e, então, em aplicação analógica, formou-se a orientação de que, de igual modo,
somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança indenizatória do seguro DPVAT se o interessado comprovar prévio requerimento administrativo e a respectiva resposta negativa em tempo razoável, pois, sem isso, não se pode falar em pretensão resistida ou insatisfeita, e, assim, não há falar em interesse de agir/processual a justificar a intervenção do Judiciário.

Essa é uníssona posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo apenas nas ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 1013583-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021). Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1030156-47.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS PRETÉRITOS À OCORRÊNCIA DO SINISTRO - INVIABILIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão. II - Embora apresentada contestação de mérito, a ação foi proposta em 07 de agosto de 2020, ou seja, após o período de transição estabelecido no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, que exige prova específica do prévio requerimento administrativo como forma de atestar o interesse processual do autor.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1035447-28.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Logo, como a presente demanda foi ajuizada em
15
.0
3.2023
, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos, realmente
somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança indenizatória do seguro obrigatório DPVAT se comprovado o prévio requerimento administrativo e a respectiva resposta em tempo razoável, isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Na sentença, ao analisar se a autora atendeu tal pressuposto, a MMª. Juíza consignou que, embora a prova dos autos mostre que ela “
efetuou o protocolo administrativo via endereço eletrônico
(...)
, verifica-se, da resposta da seguradora ao ID 114921287, que foi informado à autora a maneira correta de realizar o requerimento administrativo,
(a saber)
, através do portal ‘https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Como-Pedir-Indenizacao’, trâmite que não foi respeitado pela autora
”, e concluiu que, como “
os meios utilizados pela parte autora para protocolar seu requerimento administrativo são diversos daqueles disponibilizados pela seguradora,
(...)
não tendo (ela) comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente através dos canais disponibilizados pela seguradora, carece a parte de interesse processual
”.

De fato, o conjunto probatório mostra que, sem nenhuma justificativa plausível,
ao invés de formalizar o seu requerimento administrativo por um dos canais oficiais/regulamentares abertos ao público para essa finalidade, a autora/apelante decidiu fazê-lo por meio de e-mail encaminhado à ouvidoria da seguradora (“ouvidoria@seguradoralider.com.br”), e, mesmo após resposta da ré, datada de 18.06.2020, quanto à necessidade de abertura do processo por meio da via/canal administrativo adequado, acompanhada, inclusive, da ressalva de que, “
p
ara regulação administrativa, é essencial a apresentação dos documentos básicos à análise; 2. Para tanto, informamos que a informação sobre “como pedir indenização” está disponível de forma detalhada, em nosso portal
”
(cf. Id. nº 205271419), mais uma vez, sem nenhuma justificativa idônea à sua resistência em seguir o procedimento previsto à hipótese, a autora optou por renovar o seu pedido através de novo e-mail à ouvidoria, recebendo, então, em 02.02.2021, uma 2ª resposta com os mesmos dizeres da anterior, alertando quanto à necessidade de instaurar o processo pela via adequada, e, mais uma vez, advertindo que, “
p
ara regulação administrativa, é essencial a apresentação dos documentos básicos à análise e neste caso não foi encaminhado a Documentações Médicas
”
(cf. Id. nº 205271426), e, dois anos mais tarde, indiferente ao teor das respostas recebidas em razão dos e-mails anteriores, sobreveio o ajuizamento da presente demanda.

Ora, em tese, nada obsta que o requerimento administrativo feito à seguradora por meio eletrônico seja considerado válido, contudo, para esse fim, é necessário que se utilize a via adequada à formulação da solicitação, ou seja, aquela disponibilizada para essa finalidade em específico, e não através de qualquer canal eleito pelo requerente, assim, não sendo essa a hipótese dos autos, não vejo crítica ou censura a ser realizada à conclusão sentencial, pois, como dito, o
prévio requerimento administrativo, acompanhado da resposta negativa ou insuficiente em tempo razoável, são
aspectos fundamentais à admissibilidade da inicial, afinal, saber se já houve pagamento ou motivos da recursa importam para o juízo quanto à caracterização do interesse processual, e, no presente caso, “
não tendo a parte autora comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente através dos canais disponibilizados pela seguradora, carece a parte de interesse processual
”.

Por fim, uma vez que a conclusão decisória é de que o processo merece ser extinto sem resolução do mérito por carência de ação por falta de interesse processual porque, antes de judicializar a questão, a autora não procedeu com a correta e necessária instauração do procedimento
administrativo, é evidente que ela, por sua desídia, deu causa ao “ajuizamento da ação”, e, por isso, deve suportar os
ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade continua suspensa em decorrência de a ré/apelante ser beneficiária da AJG (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024